Tribunal: TJBA
Processo: 8000330-56.2021.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8000330-56.2021.8.05.0082.AgInt Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSENEI VIEIRA COELHO Advogado(s): CAMYLE SERAFIM KRUSCHEWSKY, DANUSA BRANDAO LIMA ANDRADE AGRAVADO: AGNALDO DOS SANTOS SOUZA e outros (3) Advogado(s): CLEITON CONFESSOR DE CARVALHO, PEDRO HENRIQUE SETENTA DE LIMA, PAULO SANTANA BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, SEM EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. RECURSO INCABÍVEL. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por JOSENEI VIEIRA COELHO em face da decisão de Id n° 91357189, que não conheceu do apelo. 2. A agravante requer a reforma da decisão, sob o fundamento que não fora observado que o ato judicial impugnado encerrou a fase de conhecimento do processo em primeira instância, bem como viola o princípio da fungibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença que não extingue a fase executiva, e se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.009 e 203 do CPC, a apelação é o recurso adequado apenas contra sentenças que extinguem a fase cognitiva ou a execução, ao passo que as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença são impugnáveis por agravo de instrumento. 4. No caso concreto, a decisão combatida limitou-se a indeferir o cumprimento provisório, sem qualquer pronunciamento extintivo, ostentando inequívoca natureza interlocutória 5. A interposição de apelação, portanto, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo desprovido. Tese de Julgamento: 1. É incabível a apelação contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença que não extingue a fase executiva, sendo adequado o manejo de agravo de instrumento. 2. Configurando erro grosseiro na utilização da via recursal inadequada, há o impedimento da aplicação do princípio da fungibilidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000330-56.2021.8.05.0082, em que figuram como apelante JOSENEI VIEIRA COELHO e como apelada AGNALDO DOS SANTOS SOUZA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator. Salvador, .